Tribunal: TJMT
Processo: 0042150-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0042150-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GENILSON CEZAR DA SILVA ANDRADE - CPF: 650.458.401-00 (APELANTE), FABIO DORILEO VIEIRA - CPF: 943.072.701-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GENILSON CEZAR DA SILVA ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Genilson Cezar da Silva Andrade
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Auxílio Doença e a sua Conversão em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada (Código no 837319), ajuizada pelo
Apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial e, via de consequência, declarou extinto

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, contudo, consignou a suspensa da exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida.

Em suas razões recursais (Id. 3147006),
Genilson Cezar da Silva Andrade
alega que, a sentença deve ser reformada, uma vez que o autor se encontra incapacitado para trabalhar, devido ao seu problema de saúde.

Relata que, de acordo com o laudo pericial, as lesões ou sequelas impedem o autor de exercer suas atividades diárias, bem como, teve sua capacidade funcional reduzida.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença recorrida, acolhendo o pedido inicial, qual seja, o restabelecimento do benefício auxílio-doença e posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 3147009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer expedido por meio do Id. 7295961, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020